Tribunal: TJMT
Processo: 1012205-56.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012205-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (AGRAVANTE), FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 883.878.441-87 (AGRAVADO), WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - CPF: 603.778.441-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. penhora de veículo. fato superveniente. exaurimento da via recursal. perda do fundamento da constrição. levantamento da penhora. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o levantamento da restrição judicial incidente sobre veículo penhorado em execução de honorários advocatícios, sob o fundamento da ausência de efeito suspensivo de recurso e da observância ao princípio da execução menos gravosa.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a penhora sobre bem da executada diante (i) da alegada necessidade de garantia do juízo e (ii) da superveniência do exaurimento da cadeia recursal do exequente nas instâncias superiores.

iii. razões de decidir

3. A superveniência do trânsito em julgado das decisões nas instâncias superiores afasta o fundamento que justificava a manutenção da constrição, notadamente a utilidade do processo em face de eventual reforma do julgado.

4. A inexistência de título executivo hígido e de execução válida em curso torna a penhora desprovida de suporte jurídico, impondo seu levantamento.

5. A garantia do juízo não constitui requisito para o processamento dos embargos à execução de título extrajudicial, sendo exigida apenas para eventual concessão de efeito suspensivo, nos termos do CPC.

6. O princípio da execução menos gravosa, aliado à ausência de risco processual remanescente, reforça a necessidade de desconstituição da constrição patrimonial.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido, com revogação da tutela recursal e determinação de levantamento da penhora.

Tese de julgamento: “1. O exaurimento da via recursal nas instâncias superiores retira o fundamento jurídico da manutenção de penhora anteriormente justificada pela utilidade do processo. 2. Inexistindo título executivo eficaz ou execução válida em curso, impõe-se o levantamento da constrição patrimonial.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IZONILDES PIO DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº. 1024745-23.2020.8.11.0041 dos autos de origem), ajuizada pelo agravante em desfavor de FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de levantamento da restrição judicial que recaía sobre o veículo HYUNDAI/HB20 10M COMFOR, placa QCP3768/MT, de propriedade da executada, com fundamento na ausência de efeito suspensivo do Recurso Especial interposto pelo exequente (art. 995 do CPC) e no princípio da execução menos gravosa (art. 805 do CPC) (cf. Id. nº 218461538 dos autos de origem).

O agravante narra que ajuizou a presente execução objetivando o recebimento de honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), decorrentes de serviços prestados em favor da executada em cinco ações e procedimentos distintos. Aduz que, no curso do feito, foi localizado e penhorado, via sistema RENAJUD, o veículo HYUNDAI/HB20 10M COMFOR, placa QCP3768/MT, único bem encontrado em nome da executada (cf. Id. nº 77090142).

Sustenta que a agravada formulou dois pedidos de desbloqueio da penhora, tendo o primeiro sido indeferido pelo juízo de origem por meio da decisão de ID 160214553, que determinou expressamente a manutenção da constrição até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução n. 1024015-75.2021.8.11.0041. Argumenta que, ao apreciar o segundo pedido de desbloqueio, o juízo proferiu a decisão ora combatida, deferindo o levantamento da restrição sem que houvesse fato novo substancial a justificar a revisão do posicionamento anterior.

Aduz que a decisão agravada é internamente contraditória, uma vez que o processo já se encontrava suspenso aguardando o desfecho do Recurso Especial e, nesse contexto, não poderia o juízo praticar ato de liberação de bem penhorado. Argumenta, ainda, que o veículo constrito constitui garantia do juízo nos Embargos à Execução, de modo que seu levantamento antes do trânsito em julgado comprometeria a própria legitimidade daquele incidente processual, nos termos do art. 919 do CPC. Acrescenta que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar (art. 85, §14, do CPC), o que imporia maior cautela na preservação da constrição, e que a liberação do único bem localizado em nome da executada antes do trânsito em julgado poderia tornar inócuo eventual provimento do Recurso Especial, pela possibilidade de alienação do veículo.

Requereu, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para que o juízo de origem se abstivesse de dar cumprimento ao levantamento da restrição judicial. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso e pela manutenção da constrição até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução (cf. Id. nº 355099376).

A tutela recursal foi deferida por este Relator, que suspendeu os efeitos da decisão agravada, reconhecendo, em cognição sumária, a presença do periculum in mora, ante o risco concreto de alienação do único bem penhorado, e do fumus boni iuris, diante da contradição interna da decisão agravada em relação ao posicionamento anterior do próprio juízo de origem (cf. Id. nº 355410875).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo não provimento do agravo. Suscita, ademais, fato superveniente relevante: informa que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo em Recurso Especial interposto pelo agravante, com fundamento no art. 932, III, do CPC e na Súmula 182/STJ, por ausência de impugnação específica do óbice da Súmula 83/STJ; que o Agravo Interno subsequente foi desprovido; e que o Recurso Extraordinário interposto perante o Supremo Tribunal Federal teve seu seguimento negado, com aplicação dos Temas n. 339 e n. 181 do STF, documentando, com as decisões juntadas, o exaurimento da cadeia recursal do agravante nas instâncias superiores (cf. Id. nº 355533857).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o levantamento da restrição judicial incidente sobre o veículo HYUNDAI/HB20 10M COMFOR, placa QCP3768/MT, único bem penhorado nos autos da execução de honorários advocatícios. Em sede liminar, foi deferida a tutela recursal pleiteada pelo agravante, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso por este Colegiado.

Ocorre que, no curso do presente agravo, as contrarrazões da agravada trouxeram aos autos fato superveniente de caráter determinante, devidamente documentado: a cadeia recursal do agravante nas instâncias superiores encontra-se integralmente encerrada. Com efeito, a agravada noticiou, com os documentos respectivos, que o agravante interpôs Agravo em Recurso Especial, Agravo Interno e Recurso Extraordinário, todos sem êxito.

Esse quadro superveniente esvazia completamente o objeto do presente agravo de instrumento.

A tutela recursal deferida em sede liminar foi fundamentada, precisamente, na necessidade de preservar a utilidade do processo para o caso de eventual reforma da decisão nas instâncias superiores, razão pela qual a manutenção provisória da penhora se justificava enquanto pendente o desfecho daqueles recursos. Sobrevindo o exaurimento de toda a via recursal do agravante, desaparece o próprio pressuposto que sustentava tanto a suspensão do processo quanto a constrição do veículo.

Não há mais recurso pendente a ser provido, não há mais execução válida em curso, e não há mais título executivo hígido, circunstâncias que tornam a manutenção da penhora absolutamente desprovida de fundamento jurídico.

O argumento do agravante de que a liberação da penhora comprometeria a garantia do juízo nos Embargos à Execução, nos termos do art. 919 do CPC, igualmente não subsiste. Primeiro, porque o art. 914 do CPC dispensa expressamente a garantia do juízo para o processamento dos embargos à execução de título extrajudicial, sendo a penhora exigida apenas como condição para a concessão de efeito suspensivo ao incidente, conforme o §1º do mesmo dispositivo. Segundo, e mais decisivamente, porque os embargos já foram julgados definitivamente em todas as instâncias, de modo que a questão da garantia do juízo é inteiramente superada.

Diante de todo o exposto, revogo a tutela recursal anteriormente deferida e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, determinando o imediato cumprimento da decisão agravada, com o levantamento da restrição judicial que recai sobre o veículo HYUNDAI/HB20 10M COMFOR, placa QCP3768/MT, de propriedade da executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026